Tribunal: TJMT
Processo: 1033317-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033317-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Tratamento Prescrito por Médico Assistente. Negativa Parcial de Custeio de Insumos Necessários. Tutela De Urgência. Presença dos Requisitos do Art. 300 do CPC.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência e determinou a cobertura integral do tratamento prescrito ao paciente, com todos os insumos solicitados pelo médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. O contraditório não é violado em decisões que concedem tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária, conforme autoriza expressamente o art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, pois é assegurado o contraditório diferido.

4. Havendo cobertura para a doença, cabe exclusivamente ao médico assistente a escolha do tratamento e do medicamento adequado, não podendo a Operadora limitar os meios terapêuticos disponíveis. Precedentes STJ.

5. No caso, a negativa parcial de cobertura de insumos indispensáveis inviabiliza a eficácia do tratamento prescrito, o que configura ingerência abusiva no ato médico e coloca em risco a saúde do paciente.

6. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência foi corretamente concedida. Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida, já que eventuais prejuízos financeiros podem ser ressarcidos.

7. A fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação judicial deve considerar a urgência da medida e a viabilidade operacional da sua execução imediata

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, assegurado o contraditório diferido. 2. A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento integral dos insumos prescritos como indispensáveis à realização de tratamento previamente autorizado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.204.321/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 1691642/SP, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 15.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033317-18.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Bradesco Saúde S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n. 1033317-18.2025.8.11.0000, ajuizada por
Carlos Ricardi de Souza Pizzato.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que o Agravante custeasse, de forma integral, o tratamento médico prescrito ao Agravado, consistente em bloqueio de nervos geniculares com aplicação de Reviscos Plus 1,6%, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 (dez) dias.

A Recorrente alega que não ficou comprovado os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como a ocorrência de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que o tratamento tem caráter eletivo e não emergencial, de modo que não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei n. 9.656/98.

Sustenta que a terapia foi autorizada de forma integral e que foi liberada duas ampolas, uma para cada joelho.

Assevera que pode ser obrigada a efetuar pagamento direto a prestadores fora da rede credenciada, tampouco a promover reembolso integral, sendo devidas apenas as quantias dentro dos limites contratuais.

Ressalta, ainda, que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão é exíguo e desproporcional, devendo ser reformado para que se estabeleça prazo razoável.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência.

Subsidiariamente, pugna que o reembolso se dê nos limites do contrato, bem como seja estendido o prazo para cumprimento da obrigação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 317630852).

Contraminuta juntada no Id. 318347355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Carlos Ricardi de Souza Pizzatto
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face da
Bradesco Saúde S.A.

Alegou ser beneficiário do plano de saúde administrado pela Recorrente e portador de limitação funcional articular crônica nos joelhos direito e esquerdo, decorrente de desgaste articular severo, o que compromete suas atividades diárias e provoca dores intensas.

Relatou que, diante da ineficácia de terapias anteriores e para evitar possível procedimento cirúrgico, o profissional assistente prescreveu tratamento composto por bloqueio de nervos geniculares e viscossuplementação com ácido hialurônico (Reviscos Plus 1,6%), com aplicação semanal em ambos os joelhos.

Informou que, embora a Operadora do plano de saúde tenha autorizado parcialmente o procedimento, negou a cobertura integral dos insumos (ampolas do medicamento) indispensáveis à execução do tratamento prescrito.

Ressaltou que o médico assistente atestou, de forma expressa, a necessidade de seis aplicações sucessivas e do fornecimento integral do material prescrito, como condição indispensável para assegurar a eficácia terapêutica do tratamento proposto.

Requereu, a concessão de tutela de urgência, para compelir a Operadora a custear integralmente o tratamento indicado, com o fornecimento das ampolas de ácido hialurônico.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e obrigou a Recorrente a custear o tratamento, incluindo as ampolas do medicamento
Reviscos Plus 1,6%,
nos termos da prescrição médica, mediante pagamento direto à clínica/profissional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada 10 (dez) dias-multa.

A Operadora do plano de saúde interpôs este Agravo de Instrumento, no qual alega que não ficou comprovado os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como a ocorrência de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que o tratamento tem caráter eletivo e não emergencial, de modo que não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei n. 9.656/98.

Sustenta que a terapia foi autorizada de forma integral e que foi liberada duas ampolas, uma para cada joelho.

Assevera que pode ser obrigada a efetuar pagamento direto a prestadores fora da rede credenciada, tampouco a promover reembolso integral, sendo devidas apenas as quantias dentro dos limites contratuais.

Ressalta, ainda, que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão é exíguo e desproporcional, devendo ser reformado para que se estabeleça prazo razoável.

Convém ressaltar que este Recurso se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, imprescindíveis para a concessão da medida antecipada.

A alegação de violação ao contraditório não procede, pois o artigo 9o, parágrafo único, I, do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária, preservando-se o contraditório diferido e assegurada a ampla defesa no curso do processo.

Nesse sentido:
tratando-se de tutela provisória de urgência, o contraditório é diferido, não havendo falar em violação do contraditório ou ampla defesa neste momento processual. Precedentes
. (STJ - AgInt no AREsp: 1691642 SP 2020/0088835-4, j. 12/09/2022, T4 - Quarta Turma, DJe 15/09/2022).

No que se refere ao mérito da controvérsia, em juízo de cognição sumária, não assiste razão à Operadora de saúde, pois a negativa parcial de cobertura dos materiais necessários ao tratamento prescrito se revela, em princípio, indevida.

Com efeito, o bloqueio de nervos geniculares associado à viscossuplementação com ácido hialurônico (Reviscos Plus 1,6%), indicado pelo médico assistente como alternativa ao agravamento do quadro de limitação funcional articular crônica dos joelhos, é, até prova em contrário, imprescindível à preservação da saúde e da mobilidade do paciente, especialmente diante da ineficácia de terapias anteriores.

Ainda que a Operadora alegue ter autorizado a integralidade do tratamento, esse argumento não se sustenta. Conforme demonstrado nos autos, a Recorrente forneceu apenas uma ampola por joelho, em total desacordo com a prescrição médica expressa, que indicou a necessidade de seis aplicações semanais, como requisito mínimo para eficácia do tratamento.

Convém destacar que, ao negar o fornecimento integral dos insumos, a Operadora impõe limitação que, na prática, inviabiliza o tratamento como um todo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o plano de saúde não pode limitar os meios necessários ao êxito de procedimento já coberto pelo contrato.

Nesse sentido:

(...) 5. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e não exaustivo, sendo possível a cobertura de tratamento não listado, quando devidamente prescrito e necessário à preservação da saúde e da vida do paciente, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. É firme a orientação jurisprudencial de que, havendo cobertura para a doença, cabe exclusivamente ao médico assistente a escolha do tratamento e do medicamento adequado, não podendo a operadora limitar os meios terapêuticos disponíveis. (...) (REsp n. 2.204.321/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso, o Recorrido apresentou prescrição médica que demonstra que o tratamento adequado, capaz de promover melhora significativa da dor, da função articular e da mobilidade, consiste na aplicação semanal do medicamento por um período de 3 a 5 semanas.

Diante desse cenário, a intervenção judicial mostra-se necessária, especialmente para evitar prejuízos irreparáveis à integridade física do Recorrido, que permanece em dor e limitações funcionais progressivas para atividades básicas do cotidiano.

Ademais, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida liminar, uma vez que eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser ressarcidos em caso de improcedência da demanda.

Por fim, a Recorrente sustenta que não está obrigada a efetuar pagamento direito a prestador fora da rede credenciada, tampouco a promover reembolso fora do valor da tabela.

Contudo, esse argumento não se aplica à situação dos autos, pois não se trata de atendimento fora da rede, mas sim de procedimento previamente autorizado pela Operadora, a ser realizado por prestador credenciado.

Na verdade, a controvérsia reside exclusivamente na negativa de fornecimento do insumo necessário (ampolas de ácido hialurônico) para a realização do tratamento já autorizado. Logo, neste momento processual, não há discussão sobre reembolso ou atendimento fora da rede, mas apenas sobre adequado fornecimento de material prescrito.

No que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação, não se revela exíguo.

Como se observa, o tratamento já foi autorizado pela Recorrente, de forma que está pendente apenas o fornecimento integral do insumo prescrito. Nessas condições, não há qualquer complexidade técnica ou administrativa que justifique a dilação do prazo, tratando-se de diligência simples e de execução imediata.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025